Tribunal: TJSP
Processo: 4002918-95.2013.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
ASSOCIAÇÃO – REEXAME DETERMINADO PELA E. PRESIDÊNCIA DE DIREITO PRIVADO LOTEAMENTO – DESPESAS DE MANUTENÇÃO – COBRANÇA – VIABILIDADE – OBRIGAÇÃO IMPOSTA PELO LOTEADOR EM CONTRATO – DEVER DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL – APLICAÇÃO DE NORMAS REGENTES DO CONDOMÍNIO EDILÍCIO – ART. 1.358-A DO CÓDIGO CIVIL – PAGAMENTO QUE É OBRIGAÇÃO DO CONDÔMINO – ART. 1.336, I, DO CÓDIGO CIVIL – SERVIÇOS

Ementa:
ASSOCIAÇÃO – REEXAME DETERMINADO PELA E. PRESIDÊNCIA DE DIREITO PRIVADO LOTEAMENTO – DESPESAS DE MANUTENÇÃO – COBRANÇA – VIABILIDADE – OBRIGAÇÃO IMPOSTA PELO LOTEADOR EM CONTRATO – DEVER DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL – APLICAÇÃO DE NORMAS REGENTES DO CONDOMÍNIO EDILÍCIO – ART. 1.358-A DO CÓDIGO CIVIL – PAGAMENTO QUE É OBRIGAÇÃO DO CONDÔMINO – ART. 1.336, I, DO CÓDIGO CIVIL – SERVIÇOS PRESTADOS EM BENEFÍCIO DOS PROPRIETÁRIOS – VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – TAXAS DEVIDAS – MATÉRIA REAPRECIADA E MANTIDA.